Tribunal: TJES
Processo: 5016043-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016043-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: ELZIMAR OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5016043-07.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BV S.A.

RECORRIDO:
ELZIMAR OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS (CLONAGEM). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a restituição de R$ 3.072,00 por danos materiais e fixou R$ 3.000,00 por danos morais, em virtude de compras fraudulentas em cartão de crédito não reconhecidas pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e o dever de indenizar por fraude de terceiros (clonagem); e (ii) analisar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais e a exatidão do cálculo dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), fundamentada no risco da atividade, cabendo ao banco o ônus de provar a regularidade das transações, o que não ocorreu no caso, uma vez que não foram apresentados laudos de segurança ou comprovantes de entrega de mercadorias.

O dano moral é mantido em R$ 3.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da medida, em consonância com o Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

O dano material comporta reforma para evitar o enriquecimento sem causa: tendo a autora pago fatura de R$ 3.072,00, mas reconhecendo como legítimo o débito de R$ 1.767,27, a restituição deve limitar-se à diferença de R$ 1.304,73.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A falha na segurança do sistema bancário que permite a realização de compras fraudulentas por terceiros (clonagem) enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A restituição de valores pagos por faturas contaminadas por fraude deve observar o abatimento de gastos legítimos e incontroversos realizados pelo consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, inciso X;

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BV S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ELZIMAR OLIVEIRA MARQUES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17669127):
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência do débito, referente às compras objeto da lide; Condenar a requerida restitui a parte Autora o valor de R$ 3.072,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Determinar que o réu emita e envie nova fatura no valor de R$ 1.767,27; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

Em sede recursal (ID 17669129), a parte recorrente arguiu a tese de ausência de ato ilícito praticado. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Caso contrário, postula, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório por danos materiais e morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17669239).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo que o comando sentencial comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Restou comprovado nos autos, por meio do exame das faturas e dos registros de controle interno trazidos pela própria instituição requerida, que houve a contestação administrativa das compras não reconhecidas. O banco admite em sua defesa a existência de reclamação por “cartão clonado”, tendo inclusive lançado “créditos em confiança” (estornos provisórios), o que confirma que teve ciência inequívoca da fraude alegada.

Entretanto, o recorrente não apresentou nenhuma prova da regularidade das transações — como laudo de segurança, comprovação de uso de senha pessoal, e, principalmente, prova junto ao lojista parceiro de que a mercadoria adquirida fora entregue para a autora —, falhando em demonstrar a legitimidade das operações ou a culpa exclusiva da parte consumidora.

Diferentemente do que sustenta o banco em suas razões, a concessão de “créditos em confiança” não exime sua responsabilidade; pelo contrário, reforça a verossimilhança da fraude e demonstra que a instituição tinha ciência da irregularidade, mas optou por uma solução precária e temporária.

Diante da incerteza e da iminência de restrições em seu nome, a parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, viu-se compelida a quitar o valor total da fatura (R$ 3.072,00), incluindo o montante fraudulento (D 17669106). Tal cenário evidencia que o impasse não foi solucionado de forma definitiva na via administrativa, caracterizando o nexo causal entre a omissão do banco e o prejuízo suportado pela recorrida.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na falta de segurança do sistema e na falha em estornar prontamente os valores comprovadamente contestados. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano material, a sentença merece parcial correção. Como a autora reconhece o débito R$ 1.767,27 em razão de compras efetivamente realizadas, e, como pagou a quantia de R$ 3.072,00, numa simples operação aritmética, resta para a requerida restituir o montante de R$ 1.304,73, o que evita o enriquecimento sem causa, sem a necessidade de nova emissão de fatura para pagamento pelo consumidor.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. A angústia de ver seu limite de crédito comprometido por fraudes e a necessidade de despender recursos próprios para quitar dívidas inexistentes, somadas à perda do tempo útil para resolver o problema, configuram dano moral indenizável.

Quanto ao valor da condenação, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, observando o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para apenas reconhecer que o valor da restituição é de R$ 1.304,73 (um mil, trezentos e quatro reais e setenta e três centavos) e para excluir a obrigação de fazer de emissão de nova fatura, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)